Tribunal: TJMT
Processo: 1002063-62.2020.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002063-62.2020.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cláusula Penal, Benfeitorias, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VOLTAIRE PEREIRA DE LIMA - CPF: 026.531.221-38 (EMBARGADO), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0001-60 (EMBARGANTE), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 032.933.021-73 (ADVOGADO), JESSICA LORRANE LOPES SOBRINHO registrado(a) civilmente como JESSICA LORRANE LOPES SOBRINHO - CPF: 052.429.061-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002063-62.2020.8.11.0045.

EMBARGANTE:
SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBARGADO:
VOLTAIRE PEREIRA DE LIMA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Sólida Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente pedido de rescisão contratual com devolução de valores pagos e indenização por benfeitorias. Sustenta-se omissão quanto à produção de prova pericial, à vedação legal de indenização por benfeitorias irregulares e à modulação dos efeitos da repetição do indébito segundo o STJ.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se houve omissão quanto à análise da necessidade de prova pericial contábil para apuração da capitalização de juros;

(ii) saber se houve omissão quanto à vedação de indenização por benfeitorias à luz do art. 34, § 1o, da L. 6.766/1979; e

(iii) saber se o acórdão embargado deixou de aplicar a modulação de efeitos estabelecida no EAREsp 676.608/RS do STJ quanto à devolução em dobro de valores pagos antes de 30/03/2021.

III. Razões de decidir

Inexiste omissão quanto à produção de prova pericial, pois o acórdão fundamentou-se na suficiência dos elementos constantes dos autos e ausência de requerimento oportuno, afastando cerceamento de defesa.

Não há omissão quanto à aplicação do art. 34, § 1o, da L. 6.766/1979, pois a decisão expressamente reconheceu a legitimidade da indenização pelas benfeitorias, remetida à liquidação, garantindo contraditório e ampla defesa.

No entanto, verifica-se omissão quanto à aplicação da modulação de efeitos do EAREsp 676.608/RS, que fixou que a restituição em dobro apenas se aplica a pagamentos realizados após 30/03/2021, salvo má-fé comprovada, inexistente no caso. Assim, impõe-se a correção do acórdão para determinar a restituição simples dos valores pagos a maior.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes, para aplicar a modulação de efeitos firmada no EAREsp 676.608/RS e determinar a restituição simples dos valores pagos a maior.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão o indeferimento de prova pericial quando o julgamento antecipado da lide se fundamenta na suficiência dos elementos já constantes nos autos.

Não há omissão quando a decisão reconhece expressamente a legitimidade de benfeitorias comprovadas e remete sua apuração à fase de liquidação.

É devida a aplicação da modulação de efeitos firmada no EAREsp 676.608/RS, que restringe a repetição do indébito em dobro aos pagamentos efetuados após 30/03/2021, salvo comprovação de má-fé."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.022, II, e 927, III e § 3o; CC, art. 940; L. 6.766/1979, art. 34, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 10.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002063-62.2020.8.11.0045.

EMBARGANTE:
SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBARGADO:
VOLTAIRE PEREIRA DE LIMA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
., com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo incólume a sentença de primeiro grau, que julgou procedente o pedido de rescisão contratual cumulada com devolução de valores pagos e indenização pelas benfeitorias realizadas pelo autor.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de se manifestar sobre a necessidade de produção de prova pericial contábil para aferição da capitalização de juros; sobre a aplicação do art. 34, §1o, da Lei n. 6.766/79, que veda a indenização por benfeitorias realizadas em desconformidade com a lei ou contrato; e, ainda, acerca da modulação dos efeitos da tese firmada pelo STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS, no tocante à devolução em dobro de valores pagos.

Aduz que tais questões foram expressamente suscitadas nas razões recursais, mas não receberam enfrentamento por esta Câmara, obstando o devido prequestionamento para fins de interposição de recurso especial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Inicialmente, quanto à alegada omissão atinente à necessidade de prova técnica pericial para fins de apuração da capitalização de juros, não há omissão a ser suprida.

O acórdão embargado enfrentou de maneira suficiente e adequada o tema, ao consignar que o julgamento antecipado da lide foi devidamente fundamentado na suficiência dos elementos já constantes nos autos e, mais, que a ausência de requerimento de produção de prova pericial por parte da embargante não permite, em sede recursal, a invocação de cerceamento de defesa. Nesse ponto, constata-se que a insurgência revela mero inconformismo com a solução jurídica conferida à causa.

Na mesma linha, quanto à alegação de omissão sobre a aplicação do art. 34, § 1o, da Lei no 6.766/79, não se observa ausência de enfrentamento. O acórdão foi claro ao assentar que a edificação de 100m2 realizada no lote objeto da lide foi devidamente comprovada e não impugnada pela embargante, não havendo, portanto, elementos que infirmem a legitimidade da indenização arbitrada, a qual, inclusive, restou remetida à fase de liquidação de sentença, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa. Também aqui, a pretensão dos aclaratórios transparece como mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

Entretanto, no que se refere à alegada omissão quanto à modulação dos efeitos da devolução em dobro dos valores pagos a maior, conforme fixado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, assiste razão à embargante.

Com efeito, conforme evidenciado na sentença de primeiro grau, restou acolhido o pedido de repetição do indébito em dobro com fulcro na ausência de pactuação válida para a capitalização de juros e na cobrança indevida de encargos.

Contudo, o acórdão embargado não enfrentou, de modo expresso, a tese recursal segundo a qual os pagamentos realizados ocorreram antes do marco temporal fixado pela Corte Superior, cuja publicação deu-se em 30/03/2021.

Naquele julgado, o Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese de que a repetição em dobro independe de comprovação de má-fé do fornecedor, modulou os efeitos da decisão, restringindo sua incidência aos pagamentos realizados após a data da publicação do acórdão, em observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

À luz do art. 927, III e § 3o, do Código de Processo Civil, impõe-se o dever deste Tribunal de observar os precedentes qualificados firmados pelos Tribunais Superiores, bem como a modulação de efeitos neles fixada. No presente caso, não havendo prova de má-fé da fornecedora e sendo incontroverso que os pagamentos considerados indevidos ocorreram em momento anterior a 30/03/2021, revela-se indevida a restituição em dobro, devendo ser determinada, nos termos do art. 940 do Código Civil, a restituição simples.

Dessa forma, a omissão apontada deve ser sanada com a adequação do acórdão para reconhecer a aplicação da modulação de efeitos estabelecida pelo STJ, afastando-se a condenação à devolução em dobro dos valores pagos a maior e determinando sua restituição simples.

Ante o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO, com efeitos infringentes, para reconhecer a aplicação da modulação de efeitos da tese firmada no EAREsp 676.608/RS e, por conseguinte, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para determinar que a restituição dos valores pagos a maior se dê de forma simples.

Em razão da alteração do resultado do julgamento, afasta-se a aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, mantendo-se os ônus sucumbenciais nos moldes fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025